Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700278-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717074-85.2022.8.07.0001 ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a penhora de salário para 10% dos rendimentos do executado. A decisão de ID 68719802 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil (AI 0704492-51.2025.8.07.0000). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora